Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE INTERNADO. SOLICITAÇÕES DE EXAMES NÃO REALIZÁVEIS NO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. PRAZO 24 HORAS. EXIGUIDADE. PARTICULARIDADES DO PACIENTE.
1. Opera-se a perda do objeto no tocante à realização dos exames clínicos pretendidos, haja vista o cumprimento da ordem judicial pela agravante, com a comprovação do agendamento dos exames nas clínicas conveniadas, os quais se tornaram desnecessários em razão da mudança de diretriz do corpo médico em não prosseguir com sua execução, optando pela substituição e aproveitamento de outros exames.
2. Mesmo havendo obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inciso I, da Lei n.° 9.656/1998, a autorização ou recusa da cobertura pelo plano de saúde deve ser precedida de solicitação encaminhada pelo prestador do serviço (hospital/clínica/consultório) à operadora do plano de saúde por qualquer meio de comunicação passível de se aferir o registro, a fim de tornar verossímil a ciência da solicitação.
3. Tratando-se de paciente internado, a responsabilidade passa a ser do nosocômio até a alta ou transferência, objetivando sempre o melhor tratamento para o paciente, facilitando, por intermédio do setor pertinente do hospital com o plano de saúde, a viabilização de exames solicitados pelo seu próprio corpo clínico do qual não disponha de meios para realizar.
4. Deve ser afastada a multa cominatória aplicada com embasamento na suposta desídia da operadora do plano de saúde, ao ser verificado que inexistiu registro de solicitação da paciente ou do hospital ao tratamento pretendido, por ausência da ciência inequívoca ou protelação no correto atendimento ao cliente.
5. As astreintes tem função inibitória e não devem propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, pois não possuem natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória, devendo haver razoabilidade para que o valor da multa não seja mais vantajoso do que a própria prestação.
6. Revela-se exíguo o prazo de 24 horas para que o plano de saúde providencie aceitação, aptidão e disponibilidade de clínica conveniada com centro cirúrgico, apta a realizar os exames solicitados em paciente com reação a anestésicos e sob internação.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.